Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735499-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 104, processo n. 0711013-19.2019.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Inconformada, a demandada recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse à agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que em questão está a avaliação de imóvel de cerca de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), que a própria agravante diz que vale mais, o que, em princípio, contradiz a alegada hipossuficiência. Com a devida vênia, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, fazendo-se necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator